Tribunal: TJPA
Processo: 0815216-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815216-98.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO REPRODUÇÃO DAS TESES DO RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. IAC 14 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão monocrática que manteve inalterada a decisão de primeiro grau
.

2.

O agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passiva, e assim requer a inclusão à lide do Município para que possa suportar suas responsabilidades segundo as regras do SUS e da UFPA onde está vinculado o Hospital Betina Ferro de Souza, por ser o hospital que tem a atribuição em realizar o procedimento determinado pelo
juízo a quo
.

3.

Desta feita, requer o deslocamento da ação para a Justiça Federal.

4.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois é evidente a responsabilidade solidária dos entes.

5.

Ressalta-se, ademais, que as alegações apresentadas em sede de agravo interno reproduzem a tese apresentada no Agravo de Instrumento sem qualquer inovação capaz de alterar a decisão impugnada.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno movido contra decisão monocrática (Id. 16654775) por mim proferida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, o juízo
a quo
nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o ente estatal providenciasse a realização do exame BERA em benefício da criança José Taleb Santana Bezerra, nascido em 04/07/2020.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento alegando a necessidade de inclusão à lide da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBESRH) e da Universidade do Federal do Pará, uma vez que o procedimento determinado pelo juízo seria atribuição do Hospital Betina Ferro de Souza, vinculado a UFPA. Sendo assim, requer o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

Requer ainda a inclusão do Município para que possa suportar com suas responsabilidades segundo as regras do SUS e, consequentemente, haja a exclusão do Estado do Pará por ser parte ilegítima.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 17439993).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Voto

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Observa-se o inconformismo do Agravante ao buscar rediscutir a matéria, sem apresentar fatos que possam modificar o entendimento consignado.

A decisão combatida analisou e decidiu sobre os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendendo ser uníssona a jurisprudência pátria acerca da competência da Justiça Estadual em ações envolvendo questões de saúde, cujo paciente necessite de atendimento do SUS.

Convém ressaltar que, dentre os três entes federativos, o autor optou por escolher o Estado do Pará e o Município de Castanhal, sendo assim é competente a Justiça Estadual para realizar a análise do julgamento. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CONSIDERANDO-SE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DELIMITADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 793. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal do relator que negou provimento à apelação interposta pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público em desfavor do recorrente e do Município de Marabá, confirmando a sentença que o compeliu a promover a regularização do procedimento denominado litrotripsia extracorporea em favor de pacientes cadastrados junto ao ente local.
2.
Restou consignado na decisão impugnada que o procedimento vindicado pelo agravado é de responsabilidade solidária de ambos os entes, considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793. Assim, tanto o recorrente, quanto o Município de Marabá seriam obrigados a fornecerem o tratamento vindicado, de tal sorte que não há que se falar que o julgado não assentou a responsabilidade do ente local.
3.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.
4.
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801023-96.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)”

Consigno que os artigos 23, inciso II e 196, da Constituição Federal, definem que os Estados, a União, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de garantir à população a assistência à saúde, inclusive com o fornecimento de medicamentos, equipamentos, realização de exames e tratamento adequado.

Ademais, consoante a tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF, a responsabilidade dos entes é solidária.

Desse modo, não restam dúvidas sobre a solidariedade dos entes públicos no fornecimento do tratamento de saúde adequado a quem precise, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, seja isolada ou conjuntamente.

No presente caso, a ação foi ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, então cabe a estes a responsabilidade de garantir ao agravado os exames de que necessita.

Ressalta-se, que os argumentos presentes na peça do agravo interno reproduzem os argumentos do agravo de instrumento. Apesar da possibilidade de repisar argumentos, as razões do agravo interno, em verdade, nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, demonstrando o intuito do agravante em rediscutir a matéria.

De maneira oportuna, saliento que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese apresentada anteriormente, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (.. .) caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática". (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1889349 RJ 2021/0132619-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)”

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas de forma fundamentada, inexistindo razões no presente agravo interno capazes de reformar a decisão.

Impende consignar, especialmente, que a decisão combatida explanou com zelo sobre o Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14 no âmbito do STJ, no qual se estabeleceu o entendimento de que sendo a responsabilidade solidária, cabe a parte definir contra quem pretende litigar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024